Tribunal: TJSP
Processo: 0104974-75.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0104974-75.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AERODATA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO S.A., são embargados AES
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e
BANDEIRANTE ENERGIA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0104974-75.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 29.466
2
VOTO No 29.466
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0104974-75.2006.8.26.0100/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: AERODATA ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTO S/A
EMBARGADA: AES ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que desproveu apelação interposta de sentença que
julgara improcedente pedido de condenação no pagamento de indenização por
danos materiais e morais causados pelo desequilíbrio econômico contratual.
Alega-se, em síntese, que os aditivos não foram
suficientes para cobrir os serviços prestados a maior.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando,
com clareza e objetividade, as razões do julgamento. A decisão embargada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0104974-75.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 29.466
3
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do
art. 489, § 1o, CPC.
Há, é verdade, inconformismo com o que ficou
decidido no acórdão. Mas aí, forçoso é convir, a discordância manifestada reveste-
se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
em sede de embargos de declaração.

É o que se extrai da clássica doutrina de
PONTES DE MIRANDA, inteiramente aplicável à nova ordem processual, ao
discorrer que em sede de embargos de declaração, “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
v. VII, p. 400, ed. Forense, 1975, apud ED no 362.110.5/3-01, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Celso Bonilha, j. 28/04/04).
Por fim, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator